Tribunal: STF
Processo: ARE 1573255
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEI COMPLEMENTAR 426/2010 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, RESOLUÇÃO 207/2015 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E RESOLUÇÃO 19/2019 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 2º E 157, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.